Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR. NORMATIZAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do art. 14 inciso I da Instrução 230/2021, editada pelo DETRAN-DF, que estabeleceu limitação temporal para credenciamento dos interessados à prestação de serviços de vistoria de identificação veicular. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Prestação de serviço de vistoria de identificação veicular. Normatização. Delimitação do prazo para credenciamento da pessoa jurídica interessada. Nulidade. Inexistência. O Detran-DF, visando a dar concretude aos seus objetivos institucionais e em especial ao estabelecido no art. 22, inciso X do CTB e à Resolução 466/2013 do CONTRAN, editou a Instrução no 230, de 09 de abril de 2021, objetivando o credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado interessadas na prestação de serviços de vistoria de identificação veicular. A limitação temporal contida no artigo 14 inciso I do ato normativo (entre 26/04/2021 e 26/05/2021) para as empresas especializadas interessadas providenciarem a solicitação de credenciamento é compatível com a Lei 8.666/1993, mencionada no ato convocatório, assim como com o que dispõe o artigo 33 parágrafo único do Decreto Distrital 36.520/2015, na redação vigente à época dos fatos, que estabelece as diretrizes e normas gerais para licitações, contratos e outros ajustes (“Art. 33. O edital de credenciamento deverá prever: [...] Parágrafo único. O período de inscrição poderá estar permanentemente aberto ou, mediante justificava, estar fechado em determinado prazo, desde que seja reaberto em até 1 (um) ano.”). Ainda que a instrução normativa tenha sido editada sob a vigência da nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), a previsão inserta no art. 79 parágrafo único, inciso I, que trata do cadastramento permanente de novos interessados não se aplica ao caso concreto diante da regra de direito intertemporal prevista no artigo 191 cc. artigo 193, inciso II. Nesse sentido: APC 0707740-10.2021.8.07.0018, acórdão 1601002, de 09/08/2022, Rel. Des. Eustáquio de Castro. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a delimitação de tempo para os interessados atenderem ao chamamento público não ofende os princípios da licitação. A Administração, visando à melhor ordenação de suas atividades deve estabelecer os parâmetros básicos para conferir a terceiros a execução indireta dos serviços públicos (art. 22, inciso X, CTB), inclusive o prazo para que os interessados possam atender ao instrumento convocatório. A medida assegura o tratamento isonômico, a igualdade de condições e a impessoalidade. Ademais, é própria da espécie (credenciamento) a possibilidade de abertura de outra oportunidade para inscrição de novos interessados, aliás como consta do próprio ato impugnado (art. 10, parágrafo único) e como de fato houve, segundo noticia o réu (Instrução no 17/2022), de modo que não se verifica qualquer ilegalidade no ato impugnado. De outra parte, o pedido de credenciamento do autor foi apresentado em 28/10/2021, quando há muito decorrido o prazo previsto, pelo que nenhuma irregularidade há no ato administrativo que indeferiu o pleito (ID 37439111 – PAG 65). Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E